Tribunal: TJMT
Processo: 1010493-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010493-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 057.277.051-00 (PACIENTE), JUIZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE JUÍNA -MT (IMPETRADO), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JESSICA DA SILVA ELIAS - CPF: 075.835.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. V. - CPF: 061.218.491-93 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA - CPF: 060.877.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN - CPF: 060.964.151-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS E DEFESAS SISTINTAS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Concernente a alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Angélica Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores.

O impetrante relata em síntese que a paciente foi presa, em suposto flagrante no dia 12 de novembro de 2020, encontrando-se segregada desde então (duzentos e dezoito dias) sem que a audiência de instrução seja agendada, caracterizando excesso injustificado de prazo.

Ressalta-se que em 01 de junho de 2021, foi protocolado junto a 3.a Vara da Comarca de Juína, pedido de reconhecimento de excesso de prazo, porém, até a data da impetração, não havia sequer sido encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer.

Argumenta que é cabível, nesse caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, reclama a aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, em razão da autual situação da pandemia Covid-19.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 90933972).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, (Id. 91333492). Informações juntadas (Id. 92091486).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Habeas Corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 2. Pedido de observância do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – 3. Alegada a necessidade de soltura humanitária da paciente, ante a pandemia do COVID-19 – impossibilidade – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar - 4. Almejada revogação da custódia, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa - inocorrência - inexistência de desídia do Juiz condutor do feito – pluralidade de réus e defensores – relativização dos prazos processuais, ante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 - observância do postulado da razoabilidade - audiência de instrução designada para data próxima [13.07.2021] - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.
”
(id. 94365490).

Junta documentos (Id. n. 90933973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado
,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Angélica Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores.

No que tange à tese de excesso de prazo, é digno de nota que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Nas informações encaminhadas, o MM. Magistrado assim consignou:

“Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para, em atendimento a vossa comunicação que aportou nesta Comarca no dia 22/06/2021, prestar informações a V. Excia.

1.

DOS AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (Autos sob o n. 1002640-03.2020.8.11.0025)

2.

A Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante no dia 12/11/2020
em desfavor da paciente ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS, JESSICA DA SILVA ELIAS, IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA (Nome Social JAMAL) e ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 35 e 33 da Lei n. 11.343/2006 e Art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

No dia 13/11/2020
a Defesa da paciente e dos indiciados requereu a liberdade provisória. No dia 15/11/2020 este juízo concedeu vista dos autos ao MP para manifestação no prazo de 6 (seis) horas, tendo no mesmo dia o Ministério Público manifestado favoravelmente à representação formulada pela Autoridade Policial para decretar a prisão preventiva da paciente Angélica Rodrigues dos Santos, Jessica da Silva Elias, Igor Saguas Lopes Miranda e Ana Caroline Oliveira Franzen.

Em 16/11/2020
este juízo analisou os autos e homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente Angélica Rodrigues dos Santos, Jessica da Silva Elias, Igor Saguas Lopes Miranda e Ana Caroline Oliveira Franzen.

...

No mesmo dia o
Ministério Público manifestou ciência da decisão e requereu a degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos, ocasião em que no dia 17/11/2020 este juízo autorizou a degravação de dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos, restringindo-se aos dados relacionados à prática de crimes, preservando-se a intimidade da vida privada.

...

II- DA AÇÃO PENAL (autos sob o n. 1003068- 82.2020.8.11.0025).

No dia 19/01/2021
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS e dos indiciados ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN, JÉSSICA DA SILVA ELIAS e IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA, vulgo “JAMAL” com incurso no art. 33 “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Em 26/01/2021
este juízo recebeu a denúncia e
determinou notificação da paciente e dos demais acusados.

...

No dia 09/03/2021
a Defesa da paciente Angelica Rodrigues dos Santos apresentou defesa prévia c/c revogação da prisão preventiva ou medidas cautelares diversa da prisão, sob alegação de que se encontram ausentes os motivos para manutenção da sua prisão.

Em 26/02/2021
a Defesa da acusada Ana apresentou defesa prévia, requerendo a revogação com prisão domiciliar, ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares,
e no dia 15/03/2021
a Defesa de Igor Saguas Lopes Miranda e Jessica da Silva Elias apresentou defesa prévia, também requerendo a revogação da prisão preventiva dos acusados.

Em 18/03/2021
o Ministério Público manifestou pelo não acolhimento da preliminar arguida pela acusada Ana Caroline, requerendo prosseguimento do presente processo, com a realização dos atos da instrução processual, assim como manifestou contrariamente quanto aos pleitos de revogação de prisão preventiva da paciente Angelica e dos demais acusados.

No dia 25/06/2021
este juízo recebeu a denúncia,
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13/07/2021,
às 13h30min e citação da paciente e demais acusados,
bem como revisitou a prisão da paciente e indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva, uma vez que não trouxeram FATOS NOVOS, ou seja, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial).

Confira-se o teor da decisão:

“Vistos,

1. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Trata-se de resposta à acusação c/c pedido liminar apresentada pela Defesa da acusada ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN, alegando, preliminarmente, a inépcia da denúncia por “fatos descritos genericamente”. Aduz que jamais teve contato com o entorpecente apreendido, razão por que requer a realização de perícia papiloscópica nas embalagens dos entorpecentes, visando comprovar a inexistência das digitais dos acusados nos objetos, bem como requer a prisão domiciliar por ser genitora de duas crianças menores (Id. 49869169).

A Defesa da acusada ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS apresentou defesa prévia c/c pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegação de que não existirem os motivos ensejadores de sua prisão, bem como é primária, possui residência fixa, sem nenhum antecedente criminal e não integra a organização criminosa
(Id. 50582316).

A Defesa dos acusados IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA e JESSICA DA SILVA ELIAS apresentou defesa prévia c/c de revogação da prisão preventiva sob o argumento de que os acusados possuem residência fixa, são menores de 21 anos de idade, portadores de bons antecedentes e não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Por oportuno, pugnou pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar da acusada Jéssica da Silva Elias, com fundamento no Habeas Corpus Coletivo n. 143641/STF (Id. 51084277).

Instado a manifestar, o Ministério Público argumentou que a denúncia cumpriu fielmente os termos do art. 41 do CPP, bem como manifestou contrariamente aos pleitos de revogação da prisão preventiva, acrescentando que após o oferecimento de denúncia aportou o Relatório Parcial n. 059/2020 indicando que TODOS OS ACUSADOS são POSSIVELMENTE MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, requisitando-se a conclusão da degravação para futuro aditamento da denúncia, cujo intuito é incluir o crime organizado e requerer a remessa destes autos à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O Ministério Público consignou ainda que os pedidos de prisão domiciliar formulados pelas acusadas em razão de possuírem filhos menores já foi deliberado quando do decreto prisional (Id. 51196384). Muito bem.

De proêmio, REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia, isso porque não noto vícios a serem sanados, uma vez que a peça acusatória apresenta de forma clara e objetiva todos os elementos, conforme preceitua o art. 41 do CPP. Aliás, traz a narrativa dos fatos, delimitando o tempo e o espaço, e inclusive, aponta data, horário e lugar, e detalha as circunstâncias da ocorrência dos crimes, aparentemente, praticados pelos acusados. Em suma, os argumentos das Defesas são insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa,
razão por que RECEBO a denúncia oferecida
. II - REQUISITOS Estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP: (1) o fato criminoso está devidamente descrito, o que possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2) o(a) acusado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a exação do direcionamento da acusação; (3) a classificação dos fatos está feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4) o rol de testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às afirmações feitas na denúncia. Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos inquisitoriais.

É verdade que os invocados elementos não foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para embasar o juízo de admissibilidade da acusação neste momento processual inicial, que não se presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério Público.
DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 13/07/2021
, às 13h30min, que será realizada virtualmente por meio dos Sistemas “teams”, cujo link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU5ZDhhZ DYtNzczNi00NzZiLWFlZDgtNWQ3NDljOGQ5M2Jm %40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2cb6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22eacd86c4-4afe-4d83-a0f0- 6578926a0296%22%7d de acesso será encaminhado ao e-mail das partes/testemunhas, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado; Para a efetividade da prestação jurisdicional, DEVERÁ a Serventia da Vara certificar a anuência das partes acerca da audiência por videoconferência, bem como PROCEDER à digitalização e encaminhamento dos autos ao Ministério Público e à Defesa para realização do ato.

Em caso de concordância do Advogado(a) constituído(a) ou Defensor Público, fica facultada a oitiva virtual das testemunhas de defesa nos escritórios do procurador ou defensoria pública. As testemunhas serão ouvidas preferencialmente de maneira virtual, no local onde estiverem através do referido sistema, havendo identificação positiva do interveniente e assegurada a não interferência externa no ambiente e coleta da manifestação (Provimento n. 15/2020/CGJMT, art. 4o, § 7o). A/O representante do Ministério Público, da Defensoria Pública e advogados poderão participar do ato presencialmente se assim preferirem, cabendo comparecer observando e de acordo com TODAS as normas de segurança editadas pelas autoridades (no mínimo com luvas e máscaras). No caso de testemunhas policiais, DEVERÁ o Sr. Gestor Judiciário constar no ofício requisitório que a oitiva PODERÁ ser feita virtualmente por meio do Sistema “teams”, cabendo ao requisitado informar e-mail e número de celular à Secretaria da Vara para que lhe seja encaminhado o link; Em havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua intimação, devendo o Sr. Gestor constar a mesma observância acima. Para o cumprimento da(s) precatória(s), FIXO o prazo de 10 (dez) dias (art. 1.362 da CNGC/MT). No momento da intimação da testemunha, o Sr. (a) Oficial de Justiça DEVERÁ indagá-la o número de telefone para contato e se possui acesso à internet, bem como se possui acesso à equipamento eletrônico de comunicação, seja de sua propriedade ou mesmo de familiar (smartphone, tablet, computador com webcam ou outros), com que possa ter acesso ao sistema de videoconferência, no dia e horário marcados. Se positiva a resposta, DEVERÁ o Sr. Meirinho solicitar-lhe número de telefone para contato via WhatsApp e/ou e-mail, para que o Juízo entre em contato antes do início da audiência, para fins de orientação sobre a operacionalização do sistema e envio do link para participação na videoconferência. Se negativa a resposta, DEVERÁ o Sr. Meirinho INTIMAR a testemunha a comparecer na sede do Fórum desta Comarca, a fim de que seja ouvida virtualmente em sala passiva, observando-se as medidas de prevenção à contaminação pela Covid-19 recomendadas pelo Ministério da Saúde. CONSIGNE-SE que, se o acusado ou a testemunha não ingressar à sala virtual, ou recusar a participação sem qualquer justificativa, essa circunstância será lançada nos termos, para surtir os efeitos jurídicos ao caso. Com fulcro no art. 56, caput, da Lei de Drogas, DETERMINO a CITAÇÃO pessoal do acusado, a INTIMAÇÃO do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e a REQUISIÇÃO dos laudos periciais. DEFIRO o pleito de realização papiloscópica nas embalagens dos entorpecentes, na forma requerida. Para tanto, REQUISITE-SE à POLITEC a realização de exame papiloscópico nas embalagens com drogas que foram apreendidas nos autos, fazendo a confrontação papiloscópica com todos os acusados. Não sendo mais possível realizar tal exame, justificar por meio de laudo. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias. INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas;

2.
DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

De início, assinalo que os pleitos de prisão domiciliar por força do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP (STF) já foi analisado quando da decretação da prisão preventiva. Assim, tenho que as Defesas em seus pleitos de revogação de prisão preventiva não trouxeram FATOS NOVOS, ou seja, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015). Confira-se o trecho da decisão (Id. 47799067): --------------- “(...)

De igual modo, a Defesa das flagranteadas JESSICA e ANA CAROLINE pugnou por suas liberdades provisórias, sob os mesmos argumentos acima, acrescentando que possui residência fixa e filhos menores. Portanto, aplicável o HC COLETIVO n. 143.641/SP (STF). Por sua vez, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória de IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA sob a alegação de primariedade e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou favoravelmente a representação da autoridade policial para decretar a prisão dos flagranteados, objetivando garantir à ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Pois bem. Flagrante formalmente em ordem, não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, razão por que o HOMOLOGO. A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Volvendo os olhos ao caso, noto que o IPC DIONE PERES AGUIAR declarou, grosso modo, que a equipe de Policiais monitorou o flagranteado IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA e J. C. V. (menor de idade) em razão de notícia de que ATUALMENTE AMBOS ERAM OS RESPONSÁVEIS POR REALIZAR O ABASTECIMENTO DE VÁRIAS PONTOS DE VENDA DE ENTORPECENTE NESTA URBE, cujos locais são conhecidos no meio da facção como "lojinhas". Relatou ainda que AMBOS UTILIZAVAM uma motocicleta para REALIZAR O REFERIDO ABASTASTECIMENTO DAS BOCAS DE FUMO e que “PARTE DA DROGA DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, estaria escondida em uma residência localizada na Rua Telemarco Borba, n. 2.102, em frente a uma área verde” e no local tinha intenso movimento de várias pessoas chegando e saindo rapidamente. Continuou relatando que durante a realização de busca pessoal foram localizados no bolso de IGOR SAGUAS 1 (uma) porção de substancia análoga a cocaína, 2 (duas) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, 2 (duas) porções de substancia análoga a maconha e R$ 29,00 (vinte e nove reais). A equipe dos policiais notou ainda que 1 (uma) pilha de tijolos estavam revirados e ao averiguar localizou-se uma SACOLA DE COR VERDE CONTENDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA juntamente com uma BALANÇA DE PRECISÃO de cor branca, marca Milla.

Relatou também que em continuidade nas buscas na residência de ANA CAROLINE, JESSICA e ANGÉLICA localizaram mais UMA BALANÇA DE PRECISÃO DE COR PRATA, juntamente com ENTORPECENTES ACONDICIONADOS (24 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA) em uma bolsa feminina de cor rosa, em embalagens idênticas àquelas encontradas no bolso de Igor. Ressaltou que IGOR SAGUAS e J. C. já foram investigados “POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO”, bem como que foram alvos de investigação pelo crime de tortura relacionada aos denominados “SALVES” que são castigos físicos aplicados a desafetos da OrCrim. Nessa toada, o informante J. C. V. declarou, grosso modo, que não comercializa entorpecentes e não sabe de quem são os encontrados pelos Policiais, mas afirma que os flagranteados são seus conhecidos e quem reside na casa são “as meninas”, referindo-se à JESSICA DA SILVA ELIAS, ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN
e
ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS
. Apesar de algumas umas flagranteadas permanecerem em silêncio e outras negarem veementemente a comercialização de entorpecentes, nota-se que a JESSICA DA SILVA ELIAS afirmou, grosso modo, que conhece os flagranteados há a bastante tempo e que IGOR SAGUAS VENDE DROGAS. Por sua vez, o flagranteado IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA declarou, grosso modo, que A ÚNICA DROGA QUE ERA SUA, ERA A COCAÍNA QUE TAVA NA SACOLINHA maior e a pedra, o resto era tudo de Jean e somente fez parte do Comando Vermelho quando menor de idade, pois “VENDIA DROGAS E AJUDAVA O COMANDO” e “NÃO ERA BATIZADO NO COMANDO”.
Nessa toada, o laudo de constatação de entorpecentes apontou do material (A) 1 PORÇÃO de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionada de papel transparente, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 9,638g com resultado POSITIVO para COCAÍNA; do material (B) 2 (DUAS) PORÇÕES de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes acondicionada de papel de cor predominante verde, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 14,336g com resultado POSITIVO para COCAÍNA; do material (C) 2 (DUAS) PORÇÕES de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes acondicionada de papel de cor predominante verde, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 7,272g com resultado POSITIVO para MACONHA; do material (D) 24 (VINTE E QUATRO) PORÇÕES de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada de papel de cor predominante verde, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 94,596g com resultado POSITIVO para MACONHA e do material (E) 16 (DEZESSEIS) PORÇÕES de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada de papel de cor predominante verde, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “sacola”, pesando 643,425 g com resultado POSITIVO para MACONHA. Diante desse cenário, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, tenho que o caso é de conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, objetivando GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, isso porque, não obstante alguns flagranteado tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio, não posso olvidar que os Policiais encontraram 45 (QUARENTA E CINCO) PORÇÕES de substâncias análogas a MACONHA e COCAÍNA, VALORES EM ESPÉCIE e 2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO e, se confirmado, os flagranteados aparentam integrar uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Juína - OrCrim COMANDO VERMELHO, bem como envolvendo menor de idade, elementares fáticas que indiciam o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do flagranteado.
Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

No mais, a decisão do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus n. 143641) concedeu “a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício” [1] . Sendo assim, analisando o pedido de aplicação do HC Coletivo para JESSICA e ANA CAROLINE, tenho que o presente caso não se amolda ao writ coletivo, isso porque se for comprovado haveria envolvimento com o COMANDO VERMELHO , não se olvidando que em suas residência foram encontradas 24 (vinte e quatro) porções + balança de precisão, mesmo local onde os filhos das flagranteadas residiam, cenário que configura a situação excepcionalíssima apontada no aludido Habeas Corpus. Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, CONVERTO a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA dos flagranteados JESSICA DA SILVA ELIAS,
ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS
, IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA e ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN
,
qualificado nos autos, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP (...).

---------------

No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva. Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira: “(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”[1] (grifo nosso)

Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos de revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar e MANTENHO a prisão de TODOS acusados, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas;

CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO.

(...)

Observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
, considerando trata-se de processo com pluralidade de réus, com defesas distintas e necessidade de realização de diligências, n
ão havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Sabe-se que diante da atual situação de saúde mundial, foram adotadas algumas medidas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, em cumprimento ao que determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a
constituir motivo de
força maior

que, indubitavelmente, causou reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, eventual atraso na instrução processual, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Por fim, importante registrar que, em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos deste Poder Judiciário (Primus) observou-se que foi realizada a audiência de instrução e julgamento, conforme designada. Contudo, não foi possível ter acesso ao teor da decisão proferida.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, trata-se apenas de uma recomendação feita aos Tribunais, como forma de prevenir o contágio e não de ordem impositiva à soltura dos presos.

Não obstante, mesmo diante da
necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que a paciente faça parte do “grupo de risco”, uma vez que não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Ademais, tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, em síntese, o Magistrado “a quo” fez referência aos fundamentos lançados em decisão anterior, salientando que a defesa não apresentou quaisquer elementos que pudesse alterar a fundamentação utilizada.

Concernente a alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar.
(HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção da segregação da beneficiária.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Angélica Rodrigues dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021